Tribunal: TJPA
Processo: 0808210-79.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808210-79.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ ARQUIVADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).

2. A Súmula 235 do STJ determina que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

3. Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência da 2ª Vara de Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Luiz Otávio de Almeida Fernandes e outros contra o Presidente da Câmara Municipal de Belém (Processo nº 0007024-51.2001.8.14.0301) com a finalidade de obter a reposição da gratificação legislativa (ref. 70,00) suprimida a partir de janeiro de 2001, bem como a complementação salarial relativa ao mês de dezembro de 2000.

O feito foi originalmente distribuído à 23ª Vara Cível de Belém e, posteriormente, à 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que se reputou incompetente para processá-lo e julgá-lo, entendendo haver conexão com o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL) e que tramitava na 3ª Vara de Fazenda de Belém, para a qual os autos foram redistribuídos (Id. 2258808).

Ao receber os autos, o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital suscitou o presente

Conflito Negativo de Competência (Id. 2258802), sob argumento de que o processo n. 0001792-21.2001.8.14.0301, teria tramitado na 1ª Vara de Fazenda e já estaria arquivado.

O Juízo Suscitante sustentou que os outros processos listados (0007991-66.2001.8.14.0301 e 0001795-06.2001.8.14.0301) não atrairiam sua prevenção por não possuírem as mesmas partes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste conflito de competência.

O mérito do presente conflito cinge-se em analisar se está ou não configurada a conexão destes autos com o Processo n. 0001792-21.2001.8.14.0301, movido pelo SISBEL contra o Presidente da Câmara Municipal de Belém.

Na espécie, assiste razão ao Juízo suscitante.

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que o referido processo, além de ter tramitado na 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, já se encontra arquivado, não havendo

o que falar em conexão, na forma da Súmula 235 do STJ, a saber:

Súmula 235. STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Desse modo, não pode ser mantida a decisão do Juízo Suscitado, que, ao remeter os autos para o Juízo Suscitante, não verificou que a ação tomada como paradigma para a conexão não tramitava perante aquele Juízo, além de o processo tido como paradigma já estar arquivado.

Ora, o instituto da conexão visa evitar que sejam tomadas, no âmbito do Poder Judiciário, decisões conflitantes. Tal finalidade não se justifica se um dos processos já foi julgado e se encontra arquivado.

Ademais, procedem os argumentos do Juízo Suscitante no sentido de que a simples identidade da matéria discutida não gera conexão, pois a questão jurídica posta não se encontra definida pelo Código Judiciário como sendo de competência privativa de nenhuma das varas de fazenda pública da capital.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Conflito Negativo de Competência e fixar a competência da 2ª Vara de Fazenda de Belém (Juízo Suscitado), para processar e julgar este feito.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021